Tribunal: TJBA
Processo: 8074702-23.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074702-23.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES

AGRAVADO: JOELSON FERNANDO SOUZA GALIZA

Advogado(s)
:
ALISSON DOUGLAS LOPES RAMOS, SABRINA GERALDO ROCHA, PEDRO DE SOUZA LEMOS

ACORDÃO

DIREITO
DO CONSUMIDOR
. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASTREINTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O agravante interpôs agravo de instrumento contra decisão interlocutória que concedeu liminar determinando a suspensão dos descontos mensais incidentes sobre o benefício previdenciário do autor, oriundos de contrato de cartão de crédito consignado, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 10.000,00.

2. O agravante pleiteou a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a reforma da decisão e a redução do valor da multa cominatória fixada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se estavam presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência na origem; (ii) saber se o valor da multa cominatória imposta se mostra proporcional e razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão agravada está devidamente fundamentada, tendo sido proferida com base no princípio do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos do art. 371 do CPC.

5. O contrato objeto da controvérsia refere-se a cartão de crédito com reserva de margem consignável, modalidade comumente ofertada de maneira desvirtuada por instituições financeiras, especialmente a pessoas idosas, sem a devida informação sobre sua natureza jurídica e implicações financeiras.

6. A jurisprudência reconhece o cabimento de tutela antecipada para suspensão de descontos originados dessa contratação, quando presentes elementos que demonstrem sua abusividade ou vício de consentimento, sendo suficiente a presença de prova inequívoca e verossimilhança das alegações (CPC, art. 300).

7. A ausência de periculum in mora inverso, notadamente diante da robustez da instituição financeira agravante, também justifica a manutenção da medida liminar concedida.

8. Quanto à multa, esta deve observar o binômio proporcionalidade/razoabilidade, conforme previsto no art. 537 do CPC.

9. O STJ admite a revisão do valor das astreintes apenas quando se revelar exorbitante ou irrisório (AgInt nos EDcl no REsp 1355408/AL). No caso, o valor fixado é compatível com a finalidade coercitiva da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: É legítima a concessão de tutela antecipada para suspender descontos mensais oriundos de contrato de cartão de crédito consignado quando evidenciada a vulnerabilidade do contratante e a ausência de informação adequada sobre a natureza do negócio jurídico. A fixação de multa cominatória deve observar a proporcionalidade, sendo legítima sua imposição em valor compatível com o desestímulo à inércia da parte.

### Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, arts. 300, 371 e 537.

### Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1355408/AL, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 21/11/2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8074702-23.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante BANCO BMG SA e como agravada JOELSON FERNANDO SOUZA GALIZA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.